Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-41.2016.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0000388-41.2016.8.11.0039
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDO: LUCENIR MARIA DE SOUZA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de energia S. A. (ID-30640453) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-17206974):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS QUEIMADOS – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado nos autos a queima dos aparelhos eletrodomésticos em razão da oscilação no fornecimento de energia elétrica, devida a indenização pelo dano material.
Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve qualquer resposta, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida somente três anos depois, com o julgamento do presente recurso de apelação.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa a sua manutenção.” (RAC n. 0000388-41.2016.8.11.0039, Desa. MARILSEN ADRANDE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram acolhidos, conforme decisão ID-25680461.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA – EXCLUSÃO DA EXPRESSÃO “JULGAMENTO MONOCRÁTICO” - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Presente o erro material apontado, impõe-se acolher os embargos de declaração excluir do voto o parágrafo que informou o julgamento do recurso de forma monocrática, quando houve o julgamento da apelação cível pelo Colegiado, mantendo, entretanto, a conclusão do v. acórdão recorrido.” (ED n. 0000388-41.2016.8.11.0039, Desa. MARILSEN ADRANDE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2019).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 188 do CC, uma vez que alega má valoração das provas carreadas aos autos.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante ao valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave.”
Por fim, sustenta que “as condenações impostas pelo acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa a excludente de responsabilidade civil, uma vez ter restado incontroverso nos autos, por meio dos documentos nexos pela própria Recorrida.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 31212486 e 31324999.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Note-se que a simples menção de uma possível execução provisória da sentença, que não foi comprovada nos autos, não é apta para possibilitar a concessão do efeito suspensivo.
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, fundamento que atrai a aplicação da súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III